Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-18.2018.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-18.2018.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES LEITE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES. REVISÃO DE PROVENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE A ATUALIZAÇÃO DOS PROVENTOS DA AUTORA OCORRA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE, VEDADA, TODAVIA, A CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM COM QUAISQUER OUTRAS GRATIFICAÇÕES ANTERIORMENTE SUBSTITUÍDAS POR ELA, CONFORME OS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997 E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA JOSE RODRIGUES LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE JAGUARARI , e, que, nos autos da AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada contra o
ESTADO DA BAHIA
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a atualização dos proventos da pensão percebida por pensionista de policial militar com base na paridade remuneratória com os servidores da ativa; (ii) estabelecer se é possível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com outras gratificações anteriormente absorvidas por esta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à paridade remuneratória entre servidores da ativa, inativos e pensionistas da Polícia Militar da Bahia está assegurado pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, não se aplicando aos militares as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005, previstas para servidores civis.

4. A autora, como pensionista de militar falecido em cargo efetivo, faz jus à atualização dos proventos nos mesmos moldes atribuídos ao cargo anteriormente ocupado, conforme evolução remuneratória da carreira, em observância aos princípios da paridade e integralidade.

5. A incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) aos proventos de pensão é permitida por ter caráter genérico, conforme art. 14 da Lei nº 7.145/1997, e jurisprudência consolidada do TJBA.

6. Contudo, é vedada a cumulação da GAPM com outras gratificações anteriormente substituídas por ela, sob pena de configurar bis in idem, conforme modelo remuneratório vigente, que absorveu gratificações anteriores sob a rubrica da GAPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a atualização dos proventos da autora ocorra em estrita observância ao princípio da paridade, vedada, todavia, a cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM com quaisquer outras gratificações anteriormente substituídas por ela, conforme os termos da Lei Estadual nº 7.145/1997 e da Constituição Federal.

Tese de julgamento:

1. Pensionista de policial militar do Estado da Bahia tem direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, nos termos do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 42, § 2º; art. 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 7.145/1997, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (repercussão geral); TJ-BA, APL nº 8000800-93.2021.8.05.0080; TJ-BA, MS nº 0005197-28.2017.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 0010695-08.2017.8.05.0000; TJ-BA, APL nº 0500721-34.2017.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000121-18.2018.8.05.0139
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA JOSE RODRIGUES LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06